Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-29.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JÚNIOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MÁRCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 825.422.361-00 (EMBARGANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
–

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA M. JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
contra acórdão, que, a unanimidade, denegou a segurança, sob o argumento de que o impetrante não preencheu o requisito do interstício temporal para progressão funcional de classe que buscava (id 73535974).

O embargante sustenta omissão no acórdão porque, por ocasião do julgamento da ação constitucional, segundo alega, já contava com 5 (cinco) anos de exercício da função que pleiteia progressão funcional de classe (id 1516727).

Por isso, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, para reformar o acórdão (id 74488959).

A Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (id 77695980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA M. JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO MARCOS DE OLIVERIA
contra acórdão que, a unanimidade, denegou a segurança, cuja ementa restou assim registrada (id 99307471) (id 73535974):

“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – INTEGRANTE DA CLASSE “C” – LEI COMPLEMENTAR N. 401/2010 – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO PARA CLASSE ESPECIAL “Especial” – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEGALIDADE DO ATO DA AUTORIDADE COATORA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

A LC n. 401/2010 garante ao servidor a progressão a classe imediatamente superior, respeitadas as exigências legais que,
in casu,
além da titulação, engloba também o intervalo mínimo de permanência entre as classes:
art. 147 A progressão horizontal obedecerá à titulação exigida no Art. 146 desta Lei Complementar, com interstício de 03 (três) anos da Classe de Delegado de Polícia Substituto para Classe A, 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 05 (cinco) anos da Classe C para Especial. (Nova redação dada ao art. 147 pela LC
575/16
).

Para ser concedida a progressão funcional da classe “C “para a classe “Especial”, como almeja o Impetrante, deveria o mesmo ter comprovar o intervalo de cinco anos na Classe “C” (artigo 147, parágrafo único, LCE 407/2010), todavia, o mesmo não logrou êxito tal fato, de forma a tornar-se impossível galgar a ascensão pretendida.

Não há direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança, principalmente em razão de que o Impetrante não trouxe nenhuma prova em sentido contrário ao contido na decisão administrativa.

Ordem denegada.
”

(grifo nosso)

Busca o Embargante sanar omissão no acórdão porque, por ocasião do julgamento da ação constitucional, segundo alega, já contava com 5 (cinco) anos de exercício da função que pleiteia progressão funcional de classe.

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, a decisão embargada deixou claro que a denegação da segurança se deu porque o impetrante não preencheu o interstício temporal de 5 (cinco) anos, como previsto na legislação pertinente, para respectiva progressão funcional.

Veja que, no julgamento, foi levado em consideração a prova pré-constituída, retratada na manifestação técnica juntada pelo próprio impetrante, que revela não ter atendido o requisito temporal de 5 (cinco) anos (id 1516727).

Aliado a isso, o decurso de tempo, por si só, não autoriza a progressão funcional de classe automática do impetrante.

Logo, conclui-se inexiste a apontada omissão na decisão embargada.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos por ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022